Tribunal: TJSP
Processo: 1043356-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso prejudicado somente em relação ao embargado Jesiel (art. 932, inciso III, do CPC). Inexistência da alegada omissão com relação aos demais embargados. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com intuito infringente e o prequestionamento da matéria. Embargos de declaração não conhecido com relação ao embargado Jesiel e rejeitados com relação aos demais

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso prejudicado somente em relação ao embargado Jesiel (art. 932, inciso III, do CPC). Inexistência da alegada omissão com relação aos demais embargados. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com intuito infringente e o prequestionamento da matéria. Embargos de declaração não conhecido com relação ao embargado Jesiel e rejeitados com relação aos demais embargados.